Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-59.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004106-59.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANITO BATISTA - CPF: 045.557.461-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), H. P. C. D. S. F. (VÍTIMA), Luiz Fernando da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA - CPF: 405.203.741-34 (APELADO), Elizangela da Silva Lima (APELADO), ELIZANGELA DA SILVA LIMA (APELADO), Hyan Pabullo Cardoso dos Santos Ferreira (VÍTIMA), H. P. C. D. S. F. (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO SILVA CARVALHO (VÍTIMA), L. F. S. C. (VÍTIMA), L. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANITO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART 303 § ÚNICO, C/C ART. 302, I, AMBOS DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004106-59.2013.8.11.0004

APELANTE: JANITO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou

procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Janito Batista à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, bem como a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 303, § único, c/c art. 302, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (id. 131027242 – fls 138/142).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja reconhecida a nulidade absoluta do feito, ante a ausência de pericia em delitos que deixam vestígios, nos termos dos artigos 158 e 564, III, ambos do CPP e a consequente absolvição do apelante ante a ausência de provas.

Subsidiariamente, seja readequada a pena base ao mínimo legal, vez que os argumentos do magistrado não ultrapassam os já previstos no tipo penal (id. 131028150)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 131028157).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 109, V, do CP), com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, prejudicando a análise do mérito recursal.”
(sic do id. 133977667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANITO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, a pena imposta ao recorrente foi de 02 (dois) anos de detenção, excluindo o aumento relativo ao concurso formal (art. 119 do CP)

No caso, o fato ocorreu em 05 de dezembro de 2012 (id. 131027242 – fls. 01/04), tendo a denúncia sido recebida em 10 de abril de 2015 (id. 131027242 – fls. 77) e a sentença prolatada em 28 de janeiro de 2020 (id. 131027242 – fls. 138/141).

Diante disso, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (10/04/2015) e a data da prolação de sentença (28/01/2020), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e, por efeito, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado Janito Batista, pela prática do crime previsto no art. 303, § único, c/c art. 302, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V e 119 todos do Código Penal, e julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022